Tribunal: TJPA
Processo: 0038003-08.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0038003-08.2015.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO ADOLFO PIMENTEL ALBUQUERQUE, GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

APELADO: GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., ANTONIO ADOLFO PIMENTEL ALBUQUERQUE

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/JULHO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0038003-08.2015.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
GAFISA SPE – 51 EMPREENDIEMNTOS IMOBILIÁRIOS.

ADVOGADO:
DANIEL BATTIPAGLIA SGAI – OAB/SP N. 214.918.

AGRAVADO:
ANTÔNIO ADOLFO PIMENTEL ALBUQUERQUE.

ADVOGADO:
JOLINDA P. VASCONCELOS – OAB/PA N. 18.760 e THAYANE T. GUEDES TUMA – OAB/PA N. 13.556.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. ÍNDICE DE CORREÇÃO. INCC. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
–Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 24ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos quinze (15) dia do mês de julho (7) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0038003-08.2015.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
GAFISA SPE – 51 EMPREENDIEMNTOS IMOBILIÁRIOS.

ADVOGADO:
DANIEL BATTIPAGLIA SGAI – OAB/SP N. 214.918.

AGRAVADO:
ANTÔNIO ADOLFO PIMENTEL ALBUQUERQUE.

ADVOGADO:
JOLINDA P. VASCONCELOS – OAB/PA N. 18.760 e THAYANE T. GUEDES TUMA – OAB/PA N. 13.556.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
GAFISA SPE – 51 EMPREENDIEMNTOS IMOBILIÁRIOS
em face de
ANTÔNIO ADOLFO PIMENTEL ALBUQUERQUE
diante de seu inconformismo com decisão monocrática de lavra, através da qual conheci e neguei provimento aos recursos de apelação interpostos.

Em suas razões, a parte agravante defende a reforma da decisão, para que a correção monetária do saldo devedor seja feita pelo INCC.

Não houve oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 12 de junho de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. ÍNDICE DE CORREÇÃO. INCC. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Com efeito, o recursos não comporta provimento.

Conforme fiz constar na decisão monocrática agravada, o atraso na entrega do imóvel é incontroverso.

Ocorre que, quanto à correção do saldo devedor durante o período de mora da construtora, entendeu o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, que
“
o descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil
, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor”

(REsp n. 1.729.593/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 25/9/2019, DJe de 27/9/2019.)
.

Por tal motivo, não há que se falar em manutenção da correção do saldo devedor pelo INCC durante o período de atraso na entrega do empreendimento.

Desta forma, não tendo o agravante trazido qualquer novo argumento capaz de desconstituir os fundamentos da decisão monocrática agravada, esta deve ser mantida integralmente.

Assim, pelos fundamentos ao norte expostos, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo Interno, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 15 de julho de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

Belém, 16/07/2024